Tribunal: TJES
Processo: 5000232-54.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-54.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN GARCIA POPE

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PONTOS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – PRETENDIDA REANÁLISE DAS PROVAS – DESCABIMENTO PELA ESTREITA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – PRETENDIDA ANÁLISE DO PEDIDO DE DANO MORAL SOB DETERMINADA ÓTICA – DESCABIMENTO – SOLUÇÃO DO CASO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA INVOCADA PELA PARTE – BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURA NOVIT CURIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a alegada existência de pontos omissos a serem sanados, salta aos olhos o manifesto propósito do embargante de que sejam revisitadas as provas contidas nos autos e a consequente modificação do julgamento na parcela que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

2)
A questão relacionada a imprestabilidade do recibo juntado como prova do gasto – cuja aceitação é pretendida pelo embargante – foi devidamente examinada por este Órgão Julgador, não havendo que se falar em omissão a ser sanada em relação ao ponto.

3)
Cabe ao julgador decidir sobre a correção subsunção do fato à norma jurídica (iura novit cura), ainda que por outro fundamento que não seja aquele invocado pela parte (mihi factum dabo tibi jus), daí porque descabe o pedido do embargante de que faça constar “manifestação específica sobre a teoria da perda do tempo útil, independente do que entende acerca do inadimplemento contratual já esposado”.

4)

Equivoca-se a parte ao sustentar a existência de omissão a ser sanada pelo fato de não ter havido expressa manifestação sobre determinada teoria ou tese invocada, por ser permitido ao julgador solucionar o caso valendo-se de fundamentação legal diversa daquela apontada pela parte, desde que atentando-se ao princípio do livre convencimento motivado e aos limites da questão submetida ao seu crivo, o que, diga-se de passagem, foi observado de forma escorreita no julgamento.

5
) O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luan Garcia Pope

contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, na presente “
ação de cobrança de seguro c/c indenizatória
” ajuizada em face de
Liberty Seguros S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a embargada ao pagamento da importância de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), além de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
as testemunhas confirmaram que o dano ocorreu na tampa traseira do veículo Fiat Strada;
(ii)
trouxe notas do custo que se revelam condizentes com os danos causados e suficientemente adequados para atestar as despesas exigidas para o reparo;
(iii)
o pedido de indenização por dano moral está baseado na perda do tempo útil e no stress causado ao embargante pelo fato de ter que solucionar os gastos e a reparação no veículo do terceiro prejudicado; e
(iv)
deve constar manifestação específica sobre a teoria da perda do tempo útil, independente do que entende o Órgão Julgador acerca do inadimplemento contratual já esposado.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegada existência de pontos omissos a serem sanados, salta aos olhos o manifesto propósito do embargante de que sejam revisitadas as provas contidas nos autos e a consequente modificação do julgamento na parcela que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A questão relacionada a imprestabilidade do recibo juntado como prova do gasto – cuja aceitação é pretendida pelo embargante – foi devidamente examinada por este Órgão Julgador, conforme se depreende dos trechos a seguir (Id 9879133),
in litteris
:

“No caso em análise, foram anexados pelo autor dois documentos para fins de prova do dano material sofrido: uma nota fiscal de serviços realizados na Fiat Strada abalroada pelo veículo do autor, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) – cf. Id 9348107, p. 2 – e um singelo recibo no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), cuja discriminação dos serviços/mercadorias encontra-se ilegível (Id 9348107, p. 1), não sendo possível verificar a que se refere a despesa e tampouco se corresponde a serviço ou peça adquirida para o veículo sinistrado.

Cabia ao autor solicitar, à época em que emitido o recibo, que nele fosse discriminada a mercadoria adquirida ou serviço prestado e, na segunda hipótese, houvesse mínima identificação do veículo no qual teria sido realizado o serviço, tal qual procedera o emitente da aludida nota fiscal, que discrimina se tratar de valor correspondente a serviços prestados no automóvel “Fiat Strada Adventure 1.8/1.8 Locker Flex CD, ano 2011/2012, Placa OCZ9H27, cor branco” (Id 9348107 p. 2), assim possibilitando o fiel cotejo entre a despesa e a sua destinação.

Destarte, tem razão o juiz sentenciante ao considerar inservível, para fins de prova da alegada despesa com o reparo do veículo envolvido no acidente automobilístico, o recibo contido no Id 9348107, p. 1, devendo ser admitida com tal escopo, tão somente, a nota fiscal no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), inserida no Id 9348107, p. 2”.

Como se observa, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma em relação ao ponto embargado, na medida em que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados.

De igual forma, descabe falar em omissão por não ter este Órgão Colegiado enfrentado o ponto atinente ao dano moral sob a ótica pretendida pela parte, qual seja, de que o pleito se funda “
na perda do tempo útil e no stress causado ao embargante pelo fato de ter que solucionar os gastos e a reparação no veículo do terceiro prejudicado
”.

Ora, cabe ao julgador decidir sobre a correção subsunção do fato à norma jurídica (iura novit cura), ainda que por outro fundamento que não seja aquele invocado pela parte (mihi factum dabo tibi jus), daí porque descabe o pedido do embargante de que faça constar “manifestação específica sobre a teoria da perda do tempo útil, independente do que entende acerca do inadimplemento contratual já esposado”.

Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 1. Consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos -
procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus
(...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.747.956/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/06/2021, DJe 30/8/2021)

“(...) V. Não há contradição em afastar a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso, por ausência de prequestionamento, porque
é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte
, sobretudo diante do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus. Nesse sentido: (...)”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.579.328/SP, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Equivoca-se a parte ao sustentar a existência de omissão a ser sanada pelo fato de não ter havido expressa manifestação sobre determinada teoria ou tese invocada,
por ser
permitido ao julgador solucionar o caso valendo-se de fundamentação legal diversa da
quela
apontada pela parte
, desde que atentando-se ao princípio do livre convencimento motivado e aos limites da questão submetida ao seu crivo, o que, diga-se de passagem, foi observado de forma escorreita no julgamento.

E mais: é tranquila a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.